Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021445-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (AGRAVADO), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA QUE OS BENS PERMANEÇAM COM OS DEVEDORES ENQUANTO PERDURAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não há como conhecer de agravo interno que traz em suas razões fundamentação totalmente dissociada da situação fática dos autos, notadamente quando não há qualquer relação entre os fundamentos da decisão atacada e as próprias razões, eis que a situação em discussão reside acerca da viabilidade do pedido de manutenção dos bens com as empresas em recuperação, face a essencialidade deles, enquanto que as razões fazem menção à teoria da imprevisão e ao “pacta sunt servanda”, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis por causa da pandemia de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1021445-79.2020.8.11.0000, interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
, ou seja, foi mantida a decisão do Juízo “a quo”, que determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam com os Agravados,
MONTOURO & CIA LTDA – ME, NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e MONTORO & MONTOURO LTDA – ME
, durante o período de recuperação judicial, que terminaria em maio/2022.

Em síntese, o Agravante alega que foram preenchidos os requisitos para a concessão do pedido, quais sejam: a probabilidade do direito e o fisco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Aduz que “(...)
muito embora a Lei Civil Brasileira permita a revisão dos contratos em situações de excepcionalidade, não passiveis de previsão pelas partes, há de se destacar que ainda assim subsiste a necessidade de comprovar, ou seja, demonstrar o nexo de causalidade entre a situação a posteriori à contratação e a necessidade de revisão do contrato diante dessa situação não prevista. Neste ponto, fundamentou o agravado na possibilidade da revisão do contrato diante da pandemia do COVID -19 e diante da previsão legal do art. 478, do Código de Processo Civil e a denominada Teoria da Imprevisão. Todavia, o referido artigo determina a resolução do contrato, não sua suspensão, quando comprovado que um evento extraordinário e imprevisível na época da contratação, tenha tornado a prestação excessivamente onerosa ou com extrema vantagem para uma das partes, o que verdadeiramente não foi sequer demonstrado nos autos pelo agravado, muito menos comprovado.” (ID. Num. 65192971 - Pág. 7)

Defende a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, inocorrência de fato causado por força maior e necessidade prévia de determinação do contraditório, e, ainda que reequilíbrio contratual.

Requer o provimento do agravo, para o fim de que seja concedido efeitos suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte Agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade. E no mérito, pede o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Dr. José B. Gonçalves – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em atenta análise ao Agravo Interno, vê-se claramente que os fundamentos não são hábeis à discussão da decisão atacada, tendo em vista que as teses lançadas neste agravo interno não possuem qualquer relação com a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Ora, o Juízo “a quo” manifestou-se pela viabilidade de que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam com os Agravados,
MONTOURO & CIA LTDA – ME, NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e MONTORO & MONTOURO LTDA – ME
, durante o período de recuperação judicial, que terminaria em maio/2022.

Não há qualquer discussão acerca de teoria de imprevisão, “pacta sunt servanda” ou que os Agravados devem se ater ao que foi pactuado, independentemente do período de pandemia que vivenciamos.

Em face disso, há que se acolher a preliminar arguida.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021